Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002787-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOMINIKE MAYNE CORREA XAVIER - CPF: 018.459.952-01 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTERESSE DE AGIR – AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – TEMA N.° 350, DO STF – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO INEXIGÍVEL – PREVALÊNCIA ANTE O ENTENDIMENTO DO TEMA N.° 277 – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL – PRECEDENTES DO STJ – TEMA N.° 862 – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com o Tema 350, do STF,
não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente o instituto apelante, tampouco que demonstre o esgotamento da via administrativa, quando já inaugurada a relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, com a supressão do benefício.

2. O tema n.° 350, do STF, deve prevalecer ante o Tema n.° 277, da Turma Nacional de Uniformização, porquanto, ao condicionar o ajuizamento da ação a previa existência de pedido de prorrogação e de reconsideração, o referido tema está exigindo o esgotamento, mesmo que parcial, das vias administrativas, em contradição aos precedentes da Suprema Corte.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n.° 862, o termo inicial
para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

4.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.
A fixação da verba honorária e sua consequente majoração deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1002787-64.2021.811.0002, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 196317166):

“
Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de indenização por danos morais proposta por
DOMINIKE MAYNE CORREA XAVIER
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, todos qualificados nos autos.

Aduz a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de trânsito em 12/04/2018, restando incapacitado para o trabalho habitual, razão pela qual recebeu auxílio-doença acidentário no período compreendido entre 28/04/2018 e 24/03/2019.

Esclarece que possui sequelas que reduzem permanentemente sua capacidade laborativa habitual, razão pela qual requer seja concedido o benefício auxílio acidente, bem como, seja indenizado por danos morais pelo indeferimento administrativo.

A inicial foi instruída com os documentos pertinentes.

Recebida a inicial foi designada perícia judicial, concedida a assistência judiciaria gratuita e determinada a inversão do ônus probatório.

Citado, o requerido INSS apresentou contestação, requerendo a improcedência da demanda.

O laudo pericial foi aportado nos autos, conforme id. 70073971.

É a síntese do necessário.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas.

Como narrado, postula o requerente a concessão do benefício de auxílio acidente, com fundamento nas Lei no. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.

Nesse passo, deve-se observar o disposto nos art. 86 da referida lei,
verbis
:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Já o art. 26, inciso I, da mesma lei, assim dispõe acerca da dispensabilidade da carência para o recebimento do benefício em questão:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - Pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

De acordo com conceito adotado por Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Junior,
“por acidente de qualquer natureza deve ser entendido qualquer evento abrupto que cause a incapacidade, ainda que não guarde relação com a atividade laboral do segurado”.

Assim, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente serão a existência da consolidação de lesões decorrentes de acidente
consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza
que resultarem em
redução da capacidade
do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, observada a qualidade da autora como segurada da Previdência Social.

Não há que se falar em cumprimento de carência por expressa dispensa consignada no caput do art. 26, da Lei 8.213/91.

In casu
, verifica-se que assiste razão a parte autora, notadamente quando a perícia judicial estabeleceu que o periciado “
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual”,
conforme id. 70073971 - Pág. 4.

Portanto, considerando que as sequelas existentes são compatíveis com o acidente sofrido pelo autor, conforme fez prova os documentos acostados aos autos, havendo nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e as sequelas suportadas, necessário reconhecer que o autor faz jus ao benefício pleiteado, pois possui REDUÇÃO PERMANENTE em sua capacidade laboral.

Aliás, a concessão do auxílio-acidente depende da ocorrência de acidente com produção de sequela definitiva e redução da capacidade de trabalho, que também pode ser entendida como a incapacidade para a atividade habitual, ainda que haja a possibilidade de readaptação para o exercício de outras funções.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NA MODALIDADE ACIDENTÁRIA – laudo pericial que atestou a existência de SEQUELA PERMANENTE E PARCIAL – NECESSIDADE DE MAIORES ESFORÇOS para O DESEMPENHO DA FUNÇÃO EXERCIDA ANTES DO ACIDENTE – grau da lesão que não obsta a concessão da benesse – entendimento firmado no resp 1109591/sc, em sede de repetitivo (tema 416 stj) – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO nos termos do artigo 86 da lei no 8.213/91 – TERMO inicial – QUESTÃO AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 862) – SUSPENSÃO DA ANÁLISE QUANTO À MATÉRIA ATÉ decisão FINAL PELO TRIBUNAL SUPERIOR – consectários legais fixados CONFORME RESP 1.492.221/PR (TEMA 905 STJ) – inversão do ônus sucumbencial – honorários que devem ser fixados na fase de liquidação de sentença – art. 85, § 3o, ii, do cpc, observada a INCIDÊNCIA DA SÚMULA No. 111 DO STJ – RECURSO provido. (TJPR - 6a C.Cível - 0006938-58.2018.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: Desembargador Marques Cury - J. 30.03.2020). (TJ-PR - APL: 00069385820188160131 PR 0006938-58.2018.8.16.0131, Rel. Des. Marques Cury, 6a Câmara Cível, Dje: 31/03/2020)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em Recurso Especial submetido ao regramento dos recursos repetitivos, que o fato de a redução ser mínima, ou máxima, é irrelevante, pois
“a lei não faz referência ao grau da lesão, de modo que, para a concessão do auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido. E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estrito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização”
(Recurso Especial 1.109.591, relator o ministro Celso Limongi).

Assim, nos termos do artigo 86, parágrafo 1o, da Lei 8.213/91, o benefício deve corresponder a 50% do salário-de-benefício. Enquanto, na disciplina do artigo 86, parágrafo 2o, da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais não se constata a ocorrência no caso dos autos, visto que o indeferimento administrativo de concessão de benefício previdenciário não tem o condão de macular direito subjetivo, inexistindo dano indenizável no caso concreto.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REJEITADA - AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - INÍCIO DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCABÍVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - READEQUAÇÃO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que estiver incapacitado para o desempenho do seu trabalho por motivo de acidente de trabalho temporariamente, e deverá ser pago enquanto permanecer nessa condição. Nos moldes da legislação previdenciária correlata e da orientação jurisprudencial consolidada, o termo inicial do auxílio-doença deve ser o dia seguinte à cessação do outro auxílio-doença, que vinha sendo pago ao segurado.
O simples indeferimento de benefício previdenciário, ou o seu cancelamento por parte do INSS, não se prestam para caracterizar dano moral. É inerente à Administração a tomada de decisões, podendo, inclusive, ocorrer interpretação diversa de laudos, e somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte da Administração.
Os honorários, nas ações previdenciárias, devem ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, observando-se as alíneas a, b e c do § 3 o do art. 20 do CPC/73. (N.U 0002583-06.2010.8.11.0040, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do benefício previdenciário auxílio-acidente em favor de DOMINIKE MAYNE CORREA XAVIER, no valor de 50% do salário-benefício de acordo com § 1°, do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91, bem como, o pagamento do 13o salário,
desde a data da cessação do benefício auxílio-doença em 24/03/2019.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o Chefe do setor responsável pelo cumprimento da ordem judicial PARA QUE IMPLANTE O BENEFÍCIO CONCEDIDO A PARTE AUTORA NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, sob pena de responsabilidade cível e criminal por descumprimento (crime de desobediência, art. 330 e 331 do Código Penal), com o envio de cópias das peças pertinentes do processo ao Ministério Público Federal.

Quanto às prestações vencidas a contar da cessação do auxílio-doença (24/03/2019), DESCONTANDO-SE EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, os valores DEVERÃO SER LIQUIDADOS com atualização monetária segundo o IPCA-E, desde que as verbas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

Condeno
a autarquia ré ao pagamento das
custas judiciais
, com fundamento no art. 3o, inciso I da Lei Estadual no 7.603/2.001, alterado pela Lei Estadual n° 11.077/2020.

Já os
honorários advocatícios
serão arbitrados na fase de liquidação de sentença.

Processo
SUJEITO
a reexame necessário por conter condenação ilíquida.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões, e
REMETA-SE
ao TJMT, com nossas homenagens

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a consolidação da sequela decorrente de acidente não foi levada ao conhecimento da autarquia, uma vez que “
o benefício de auxílio-doença precedente fora cessado pela chamada "alta programada", não tendo havido pedido de prorrogação, tampouco requerimento específico de auxílio-acidente
”.

Nesse contexto, sustenta que, “(
...)
se a última perícia administrativa, realizada em 24/01/2019, constatou a persistência da incapacidade laborativa, sendo mantido o auxílio-doença até a DCB 24/03/2019, a conclusão lógica a que se chega é que somente pela via do pedido de prorrogação o INSS poderia ter tido o conhecimento da redução da capacidade laborativa em decorrência da consolidação da sequela
”.

Argumenta que “
o pedido de prorrogação não serve apenas para que o segurado comprove a permanência da incapacidade com o intuito de prorrogar o auxílio-doença. Ele também é um instrumento essencial para levar ao conhecimento do INSS que o acidente sofrido acarretou redução da capacidade laborativa, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente
”.

Ressalta, ademais, que é aplicável, ao presente caso, o Tema n.° 350, do STF, porquanto a ausência de pedido de prorrogação deve ser equiparada à inexistência de prévio requerimento administrativo e, desse modo, à ausência de interesse de agir.

Pontua, ainda, que esse entendimento é corroborado pela Turma Nacional de Uniformização que, ao julgar o PEDILEF n.° 0500255-75.2019.4.05.8303/PE (Tema n.° 277), fixou a tese

no sentido de que “
O direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária com estimativa de DCB (alta programada) pressupõe, por parte do segurado, pedido de prorrogação (§ 9o, art. 60 da Lei n. 8.213/91), recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando previstos normativamente, sem o quê não se configura interesse de agir em juízo
”.

Afirma que o tema n.° 862, do STJ, não se aplica ao caso concreto, pois
“(...) a presente irresignação diz respeito ao efeito processual da ausência de pedido de prorrogação do benefício de auxílio-doença precedente
”.

Esclarece, nessa conjuntura, que “
existe um único motivo exposto no voto vencedor do Tema 862 para que a data de início do auxílio-acidente seja fixada na data da citação, qual seja, a falta do conhecimento da data da consolidação pela administração
”.

Consigna, outrossim, que “
não se pode exigir que o INSS converta automaticamente o benefício de auxílio-doença em auxílio-acidente se, por ocasião da última perícia, ainda estava presente o estado incapacitante (vide RE 1272314/SC -

Relator Ministro Alexandre de Moraes, J. 19/06/2020, DJ 24.06.2020)
”.

Assevera que “
se o segurado entende ter adquirido sequela definitiva com redução da capacidade laboral, é ele quem deve ficar com a incumbência de comunicar tal fato ao INSS, por meio do respectivo pedido de prorrogação
”.

Por essas razões, requer o provimento do presente recurso “
para que a data de início do benefício do auxílio-acidente (DIB) seja fixada na data do ajuizamento da ação, em 29.01.2021
”, prequestionando os artigos 86, § 2°, e 60, § 8° e § 9°, da Lei n.° 8.213/91, artigo 485, inciso VI, do CPC e artigos 2° e 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal (ID. 173645674).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 196317174).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa (ID. 205558677).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1002787-64.2021.811.0002, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grandes, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE DE AUXÍLIO-ACIDENTE”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando à “
condenação da Requerida a implantar o benefício do auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor do auxílio doença recebidos e pagar os valores atrasados, que serão devidos na forma de pensão mensal, devendo as prestações serem pagas desde a data da cessação do auxílio-doença 24/03/2019
” (ID. 196315746).

Conforme narrado na petição inicial, em breve síntese, a segurada, durante o exercício da atividade laboral, foi vítima de acidente de trânsito, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença pelo período compreendido entre 28.04.2018 a 24.03.2019, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o perito nomeado pelo juízo atestou a redução da capacidade laboral da parte apelada (ID. 196317155).

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte apelante ao pagamento do auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença, em 24.03.2019 (ID. 196317166). “

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, verifica-se que o mérito recursal cinge-se à existência do interesse de agir e à data da implantação do benefício de auxílio-acidente, se correspondente, ou não, à cessação do auxílio-doença na via administrativa.

Com efeito, no que se refere ao interesse de agir, mister ressaltar que o prévio requerimento administrativo é dispensável ao ajuizamento de ação que visa à concessão de auxílio-acidente, na medida em que a autarquia previdenciária, ao cessar o auxílio-doença, tem a obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram redução da capacidade laborativa.

Ademais, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 631.240/MG, sob o rito de repercussão geral, na data de 03.09.2014, tenha se pronunciado no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo,
destacou que essa exigência não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
,
in verbis
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir”.

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). (Grifo nosso).

Inclusive, cumpre salientar que o Eminente Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, além das ressalvas presentes na ementa supratranscrita, pontuou, em seu voto, as situações para as quais não se aplica a exigência de prévio requerimento. Veja-se:

“(...) III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.

29.
As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.)
.

30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada.
No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo
.

31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei no 8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado no 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”).

32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão.
A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado
.

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.

34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame. (...)”.

E, do exame da situação posta, vislumbra-se que o caso se enquadra no segundo grupo indicado no trecho do voto destacado, qual seja, o de ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida, precisamente porque a relação entre o segurado e o instituto previdenciário foi inaugurada com a supressão do benefício temporário.

Outrossim, melhor sorte não leva a autarquia apelante quanto à alegação de que a previsão de alta programada atrai a incidência do Tema n.° 277, fixado pela Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.° 0500255-75.2019.4.05.8303,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. "O DIREITO À CONTINUIDADE DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM ESTIMATIVA DE DCB (ALTA PROGRAMADA) PRESSUPÕE, POR PARTE DO SEGURADO, PEDIDO DE PRORROGAÇÃO (§ 9o, ART. 60 DA LEI N. 8.213/91), RECURSO ADMINISTRATIVO OU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, QUANDO PREVISTOS NORMATIVAMENTE, SEM O QUÊ NÃO SE CONFIGURA INTERESSE DE AGIR EM JUÍZO". PROVIMENTO DO INCIDENTE.

(TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 05002557520194058303, Relator: FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2022, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 17/03/2022).

Isso porque, o pedido de prorrogação, ao qual a Turma Nacional de Uniformização entende que deve ser aplicada a mesma lógica atinente ao recurso administrativo e ao pedido de reconsideração, não se confunde com o pedido de concessão do benefício em si.

Com isso, ao condicionar o ajuizamento da ação à prévia existência de pedido de prorrogação e reconsideração, a TNU está, na verdade, exigindo o esgotamento, mesmo que parcial, das vias recursais administrativas, o que é vedado pelo Tema n.° 350, do STF, ao fixar, repito, que “
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
”.

Ora, se o pedido de prorrogação tem natureza de oposição ao indeferimento, que, a partir da cessação programada, é tácito, o escoamento do prazo de vigência do benefício constitui a cristalização da negativa condicionada a termo, circunstância apta a revelar que a fixação de um marco final programado corresponde à resistência do instituto previdenciário à pretensão do segurado de manter o benefício por mais tempo, o que pode ser impugnado tanto na via administrativa, como judicialmente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA FEDERAL.
INTERESSE PROCESSUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA CESSADO EM ALTA PROGRAMADA. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM O TEMA 277/TNU (TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO). DECISÃO DA TURMA EM DESCOMPASSO COM O TEMA 350/STF E COM AS SÚMULAS 213/TFR E 89/STJ. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO INEXIGÍVEL. ALTA PROGRAMADA QUE CONFIGURA OPOSIÇÃO TÁCITA À PRETENSÃO
. TERMO INICIAL. TEMA 862/STJ APLICÁVEL MESMO QUANDO CESSADO O BENEFÍCIO ANTERIOR EM ALTA PROGRAMADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.

(TJ-SC - APL: 50001581720218240025, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Para mais, o caso em discussão deve inspirar cautela, uma vez que a constitucionalidade da alta programada, instituída pela Medida Provisória n.° 739/2016, substituída pela Medida Provisória n.° 767/2017, posteriormente convertida na Lei n.° 13.457/2017, é objeto de discussão no Recurso Extraordinário n.° 1347526, afetado pelo Tema n.° 1196, do Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento.

Dessa maneira, não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente a autarquia apelante, tampouco que demonstre o “
esgotamento da via administrativa
”, dispensado pelo Tema n.° 350, da Suprema Corte, para que possa ingressar em juízo.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CÍVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO DECORRENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Demonstrada a real dificuldade financeira do apelante em arcar com os encargos processuais, o deferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante gozou de auxílio-doença previdenciário na esfera administrativa, mas posteriormente o referido benefício foi cessado, sendo preciso a propositura da presente ação judicial.

De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o benefício de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença pela Autarquia Previdenciária
”.

(N.U 1029499-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXCEÇÃO À REGRA - repercussão geral reconhecida no Tema n. 350 do STF – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PARCIAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – PREENCHIDOS – CONTEXTO PESSOAL, ECONÔMICO E SOCIOCULTURAL – DIFICULDADE DE RESTABELECIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO – APLICAÇÃO DOS TEMAS N. 810/STF E 905/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há falar em ausência de interesse de agir. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo por se tratar de uma das ressalvas previstas no julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF
.

2. Levando-se em consideração que a perícia médica comprovou a incapacidade parcial e permanente, e a dificuldade na reabilitação da segurada para outra atividade em razão de suas condições pessoais, a concessão da aposentadoria é devida, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91

3. Entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs ns. 4357 e 4425, do RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e do REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente”.

(N.U 1008263-22.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE – PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO – DESNECESSIDADE – AUXÍLIO DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO – POSSIBILIDADE DE O PEDIDO SER FORMULADO DIRETAMENTE EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 631240, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 350) – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2.
Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido
.

3. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O termo inicial do benefício do auxílio-acidente deve ser a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

5. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

6. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

7. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso”.

(N.U 1002626-06.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022). (Grifo nosso).

No que tange à questão relacionada à data de implantação do auxílio-acidente, tal matéria foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos repetitivos, sendo firmada a seguinte Tese (Tema 862):

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

A propósito, colaciona-se a ementa do voto proferido no Resp n.° 1729555 SP, representativo de controvérsia:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1o Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação.

II.
A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91
.

III.
O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
".

IV.
Por sua vez, o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
".

V. Assim,
tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença
, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2o, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI.
O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.

VIII.
Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício
."

IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)”.

(STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). (Grifo nosso).

Na oportunidade, a despeito dos argumentos levantados pela autarquia previdenciária, a ausência de requerimento administrativo foi expressamente abordada, conforme conclusão da Eminente Ministra Relatora Assusete Magalhães, na ratificação do voto:

“(...)Em suma, o prévio requerimento administrativo, ou, na sua ausência, a citação, somente terão relevância para a fixação do termo inicial do auxílio-acidente, nas hipóteses em que não houve prévia concessão de auxílio-doença, situação não configurada, no caso concreto. (...)” (STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0).

No presente caso, a prévia concessão de auxílio-doença à parte apelada é matéria inconteste nos autos, ou seja, a falta de requerimento administrativo específico, como já exposto, é irrelevante para a fixação do auxílio-acidente.

Ademais, em que pese a afirmação da parte apelante quanto às consequência da ausência de pedido de prorrogação do auxílio-acidente, diante do cenário normativo atual que prevê o instituto da alta programada, a lógica do julgado alhures é no sentido de que a situação de saúde do segurado já é do conhecimento da autarquia previdenciária, o que lhe impõe o dever de ampará-lo por meio da melhor prestação possível.

Portanto, pelos mesmos motivos apresentados anteriormente, o Tema n.° 862, do STJ, deve prevalecer em face da interpretação do Tema n.° 277, da Turma Nacional de Uniformização, de maneira que o auxílio-acidente, em sucessão ao auxílio-doença, tenha como data de início do benefício o encerramento da prestação temporária.

Nesse sentido:

ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE ANTECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA - DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TEMA 350 DO STF - DIB - TEMA 862 DO STJ - PREVALÊNCIA ANTE O ENTENDIMENTO DO TEMA 277 DA TNU - RECURSO DESPROVIDO.

1. É dever do INSS, conhecida a situação de saúde do segurado, ampará-lo por meio da melhor prestação possível. Por isso, pelo Tema 350 do Supremo Tribunal Federal temos entendido que, interrompido o auxílio-doença, há interesse de agir independentemente de requerimento administrativo. A compreensão se mantém mesmo diante da alta programada dos atuais §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/91.

2. Por razões equivalentes,
preserva-se a compreensão literal do Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o auxílio-acidente em sucessão de auxílio-doença tenha como data de início do benefício o encerramento da prestação temporária.

3. Não se adota, em outros termos, a interpretação do Tema 277 da Turma Nacional de Uniformização, que impõe, ante a alta programada, a apresentação de pedido de prorrogação
.

4. Recurso desprovido”.

(TJ-SC - APL: 50777345820228240023, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 20/06/2023, Quinta Câmara de Direito Público). (grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

No entanto, tratando-se de condenação ilíquida, o percentual dos honorários deve ser fixado com base no que estabelece o § 4°, inciso II, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Assim, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser realizada somente na liquidação do julgado, observada a necessária majoração, nos termos do § 11, do referido artigo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024